Tribunal: STF
Processo: Rcl 60610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Ability Tecnologia e Serviços S/A contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1028597-55.2015.8.26.0577), que não teria observado a tese firmada no Tema 708-RG (RE 1.016.605, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se o feito originário de Embargos à Execução Fiscal proposto pela reclamante em face da pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de compelir-lhe ao recolhimento de créditos tributários de IPVA, por ser responsável solidária da obrigação tributária supostamente devida no ano de 2010 pela locadora proprietária do veículo – Inter Locações LTDA., que possui sede e domicílio tributário no Estado de Pernambuco. 



    O Juízo de Piso julgou os Embargos à Execução improcedentes, ensejando o manejo do recurso de apelação para o Tribunal a quo, que, em seu turno, manteve a Sentença recorrida. A reclamante apresentou recurso extraordinário, que ficou sobrestado desde 2017 aguardando o julgamento RE nº 1.016.605 (Tema 708), pelo STF.



    Após o julgamento do Tema supra, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, ao invés de determinar o retorno dos autos para a Turma Julgadora proceder o juízo de retratação. 



    Sobre o Tema 708, do STF, a Decisão monocrática da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP apenas transcreveu a tese fixada, sem expor qualquer fundamento sobre a aplicabilidade ou não ao caso concreto [...]



    [E]mbora a reclamante (responsável) tenha sede e domicílio no Estado de São Paulo, o contribuinte possui sede e domicílio no Estado de Pernambuco, razão pela qual os autos deveriam retornar para a turma julgadora realizar o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.



    Eis que é prolatado o acórdão (ato ora reclamado) [...], cuja fundamentação se baseou no que seria uma análise conjunta da ADI nº 4612, proposta contra Lei do Estado de Santa Catarina, com o RE nº 1.016.605. [...]



    A vexata quaestio com repercussão geral reconhecida no RE nº 1.016.605 (Tema 708) foi a ‘Possibilidade de recolhimento do (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário’. Em suma, o cerne da questão consistia em saber se o local do recolhimento do IPVA deve ser o de domicílio tributário do contribuinte ou o de registro e licenciamento do veículo automotor. [...]



    De acordo com as razões de decidir do RE nº 1.016.605, o domicílio do contribuinte corresponde ao local de ocorrência do fato gerador do IPVA (aspecto espacial da hipótese de incidência), de modo que aquele que licencia veículo onde não possui sede ou domicílio comete fraude. [...]



    Em síntese, o ato reclamado partiu da premissa de que o veículo locado teve circulação no Estado de São Paulo, nada obstante. ‘o alegado fato de a sede da proprietária do veículo ser em outra unidade da Federação, local em que realizado o licenciamento’, para sustentar a ‘competência ativa ao Estado em que o veículo tem preponderância de circulação’.



    Considerou a sede da locatária (onde o veículo teria circulado com preponderância) como local de ocorrência do fato gerador, a atrair a competência do Estado de São Paulo para exigir o imposto, de modo que seria IRRELEVANTE o local da sede da locadora contribuinte em outro Estado.



    Com a devida vênia, a teratologia salta aos olhos. Afinal, a locatária reclamante não é contribuinte do fato gerador do IPVA, e sim a locadora (sediada e domiciliada no Estado de Pernambuco); logo, se o STF definiu que o imposto pode ser cobrado ‘SOMENTE pelo Estado em que o CONTRIBUINTE mantém sua sede ou domicílio tributário’, é impossível afirmar que houve aplicação do Tema 708!”



    Ao final, requer que “seja provida a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, e assim fazer valer a autoridade da decisão com eficácia vinculante prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1.010.605”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O ato reclamado é o acórdão do Agravo Interno (Doc. 8), publicado em 13/9/2021, que manteve a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, b, e V, do CPC:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    IPVA. O STF, no julgamento da ADI nº 4612, declarou a constitucionalidade da sujeição passiva de locatária de veículo cuja circulação seja no Estado que lançou o tributo. Irrelevância de a locadora ter sede em outra unidade da Federação. Locatária com sede em São Paulo, mesmo local de circulação do veículo, a atrair a aplicação do Tema 708. Agravo desprovido.”



    Deste acórdão foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados em 16/12/2021. Interposto Recurso Especial, que foi inadmitido por não cabimento. Veio o Agravo em Recurso Especial que foi julgado intempestivo pelo STJ, conforme se extrai das informações obtidas na consulta processual daquela Corte Superior.



    Assim, a controvérsia sobre a responsabilidade solidária da locatária em relação ao IPVA incidente sobre veículo registrado na sede da locadora, em Estado diverso, não poderia mais ser objeto de discussão nos autos a partir da inexistência de recurso específico contra decisão colegiada, em Agravo Interno, que manteve a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário no TJSP, tendo em vista a sistemática da repercussão geral.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte interpôs recurso incorreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, embora anterior ao CPC/2015, mas convergente com o art. 966, § 3º, cito o entendimento desta CORTE, que aplica esse raciocínio, reconhecendo a coisa julgada de capítulos da sentença, à luz da rescindibilidade do julgado:



    “COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional.



    COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.” (RE 666.589, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2014)



     



    Considerando que o último ato judicial passível de impugnação ocorreu em 16/12/2021 e o ajuizamento da Reclamação se deu apenas em 26/6/2023 (Doc. 10), mostra-se inviável o processamento desta ação em virtude da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Nesse sentido, em controvérsia e contexto análogos, cito a Rcl 58.905 AgR, a Rcl 59.527 AgR e a Rcl 59.303 AgR, todas da relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA e julgadas pela 1ª Turma em 5/6/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente